Tribunal: STF
Processo: RE 236648
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
Previdência social.
- Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração no RE 153.655, relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação que posteriormente entrou e, vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91).
Recurso extraordinário conhecido e provido.